Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-32.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002647-32.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ DURAN DANTAS - CPF: 326.129.401-97 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), P L D DANTAS E CIA LTDA - CNPJ: 05.468.737/0001-57 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002647-32.2020.8.11.0045

APELANTE: OI S.A.

APELADO: PEDRO LUIZ DURAN DANTAS, P L D DANTAS E CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – REQUISITO NECESSÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC – CONDENAÇÃO AOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO RESPECTIVAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

Não comprovada a licitude do débito, impõe-se a declaração da sua inexistência, e, por conseguinte, é indevido o apontamento em órgão restritivo e
configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (AgInt no REsp 1433215/SC).

Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 240 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002647-32.2020.8.11.0045

APELANTE: OI S.A.

APELADO: PEDRO LUIZ DURAN DANTAS, P L D DANTAS E CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Cancelamento de Contratos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
CANCELAR
os contratos de planos de telefonia/internet havidos entre as partes, referente ao CNPJ 05.468.737/0001-57, bem como no CPF 326.129.401-97. Ainda,
CONDENO
a empresa requerida ao pagamento,
em dobro
, do valor de R$
2.185,33 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos
), pago pelas faturas emitidas após o pedido de cancelamento dos planos e linhas (Id. no 33361767 e 33361763 – p. 32/33). E por consequência,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais em favor da parte Autora, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Oficie-se
ao SPC/SERASA, para que
retire em definitivo
o nome empresa requerente do cadastro de inadimplentes (Id. n.o 33361755), conforme determinado.

Ainda,
CONDENO
a Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

A apelante alega que agiu em exercício regular de direito ao incluir o apelado em cadastros restritivos por inadimplemento de contrato regularmente firmado entre as partes.

Argui que, ademais, a cobrança indevida por si só não gera dano moral, o qual nem estaria efetivamente demonstrado nos autos, e, portanto, além de desproporcional, a quantia arbitrada representaria enriquecimento ilícito.

Argumenta que a parte apelada é pessoa jurídica, e assim sendo, o prejuízo extrapatrimonial depende da efetiva ofensa à honra objetiva, o que não ficou demonstrado nos autos.

Sustenta que a parte autora não comprovou que o pagamento realizado foi indevido e, dessa forma, não há que se falar em restituição de valores, pois que viola os artigos 876 e 877 do Código Civil.

Aduz ainda que a devolução em dobro aplicada pelo juízo de origem é incompatível com o presente caso pelo fato de que não houve má-fé da apelante.

Assinala ainda que a correção monetária e os juros de eventual condenação pelos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 102266007.

Ante a ausência de interesse público, o Ministério Público deixou de se manifestar (Id. 103029455).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002647-32.2020.8.11.0045

APELANTE: OI S.A.

APELADO: PEDRO LUIZ DURAN DANTAS, P L D DANTAS E CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Cancelamento de Contratos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para cancelar os contratos de planos de telefonia e internet firmados entre as partes, bem como para condenar a requerida ao pagamento em dobro do valor de R$ 2.185,33 pagos indevidamente, além de R$ 10.000,00 de danos morais,

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da data da citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A parte autora ingressou em juízo sob alegação de que são clientes da operadora requerida há vários anos, possuindo entre si, um contrato em nome pessoa física ( telefonia fixa - código da conta 5010850989

- telefone OI VELOX e Assinatura Básica residencial, 65 -35492304 –) e, outros contratos em nome da empresa, a saber: contrato 2920176402 (OI EMPRESA ESPECIAL), 21870469 (Plano OI PROFISSIONAL EQUIPE FLAT R$ 500), 2503731193 (Plano OI PROFISSIONAL EQUIPE R$500).

Afirma que “desde o final de 2018 deixou de utilizar os serviços da telefonia básica residencial, e tentou efetuar o cancelamento do serviço, mas sem êxito devido ao serviço de internet.” Assim, descontente com a prestação de serviço de internet, reclamou por várias vezes, mas não obteve êxito, e em dezembro de 2019, solicitou o cancelamento do referido serviço.

Na tentativa de solução do problema, a requerida entrou em contato com o autor por meio da vendedora Thais Santos (TR 458510), que ofereceu um novo plano com mais benefícios e um custo menor que o plano antigo, o que foi aceito pelo requerente, mediante a promessa do cancelamento do contrato 5010850989 (serviços da pessoa física - telefone 65+35492304), que foi ratificado pela consultora.

E, segundo o autor, mesmo após a adesão ao novo plano e o consequente pedido de cancelamento, as cobranças das faturas dos antigos planos continuaram chegando, inclusive, com posterior apontamento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, informações essas confirmadas por meio das conversas de whatsapp entre a parte autora e a consultora de vendas da requerida (Id. 102263498), Resumo de Ocorrências emitidas pelo SPC Brasil (Id. 102263499), Notas fiscais referente a aquisição de novos chips (Id. 102265950) e contrato com outra operadora de internet (Id. 102265952).

Ocorre que, o ônus de demonstrar a existência do débito, até mesmo os termos da relação contratual, nas ações declaratórias é da empresa prestadora do serviço, que, neste caso, juntou aos autos simples “
print”
de tela de computador que não são suficientes para afastar o direito alegado pelo autor, uma vez que tratam-se de provas produzidas unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
- INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada
.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar
. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal.” (N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)”

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança, o que afasta a tese de exercício regular do direito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização, como bem registrado pelo juízo
a quo
.

Do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ.DECISÃO MANTIDA. (...)2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide
. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente".
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).”

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.
Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes. (N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Além disso, havendo o reconhecimento da ilicitude dos débitos, por óbvio os valores pagos nesse período em que o serviço deveria ter sido cancelado foram pagos indevidamente e devem ser restituídos.

Sobre a
repetição de indébito, em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é indevido neste caso, uma vez que não ficou comprovada a má-fé da apelante.

A propósito, julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) V -
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.”
(...) (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

A apelante pugna ainda pela reforma da sentença no que concerne à aplicabilidade da Súmula 362 do STJ.

Contudo, na reparação por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como nesta hipótese, os juros incidem a contar da citação (artigo 240 do Código de Processo Civil) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Para ilustrar:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÉBITO PAGO – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O ARBITRAMENTO
– ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (N.U 1009039-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021